Tribunal: TJDFT
Processo: 0726354-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO. TERMOS. DESCUMPRIMENTO. DISCUSSÃO. PARCELAS EM ATRASO. DEPÓSITO JUDICIAL. DISPENSÁVEL. PARCELAS FUTURAS. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
4. Até que seja possível a análise quanto ao eventual descumprimento dos termos ajustados livremente entre as partes, o contrato deve ser preservado e as obrigação cumpridas na forma pactuada.
5. A suspensão de pagamento de parcelas futuras depende da análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico celebrado e das cláusulas contratuais que devem ser aferidas em sede de cognição exauriente.
6. Recurso conhecido e não provido.